Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 20926291. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator